Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0737443-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : Exceção de Suspeição Polo ativo: Cornélio José de Santiago Filho Polo passivo: Juízes de Direito Pedro Oliveira de Vasconcelos e outros RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida, em atenção ao disposto no art. 932, III, do CPC, quanto aos poderes do Relator. No caso em exame, “prima facie” verifico que o interessado não atendeu à exigência prevista no art. 145, CPC e art. 315, do Regint/TJDFT quanto aos fundamentos de fato e de direito hábeis a configuração do incidente ora apresentado, devendo atentar para sua devida instrução com documentos e rol de testemunhas, se houver, uma vez que nada resta demonstrado além de aparente irresignação com o ato judicial com o qual não se conforma (sentença de ID 63730766, págs. 1-9), que declarou nula e extinta a execução do processo originário, resolvendo o mérito da lide, à luz do art. 487, I, CPC, inclusive arbitrando honorários e custas em seu desfavor, não sendo a via excepcional escolhida apta para sua alteração/modificação. Os embargos opostos contra a sentença foram rejeitados em decisão da lavra do outro Magistrado incluído no polo passivo. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora atenda às exigências legais apontadas, esclarecendo a utilidade da via processual recursal escolhida, adequando a petição inicial e os pedidos, para fins de admissibilidade, já que a peça apresenta “prima facie” irresignação com o ato judicial que não lhe foi favorável, atentando para o art. 932, I e III, CPC e ainda o art. 146, §4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator